Tribunal: TJMT
Processo: 1030226-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030226-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CINTIA APARECIDA BERTE - CPF: 933.081.911-72 (EMBARGANTE), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), SERGIO PETRONIO PAGANINI - CPF: 649.960.931-53 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1030226-17.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
CINTIA APARECIDA BERTE.

EMBARGADO:
SERGIO PETRONIO PAGANINI.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Cíntia Aparecida Berte, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento da existência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, notadamente: (i) se há contradição entre o acórdão e decisão monocrática anterior; (ii) se houve erro material na análise da documentação bancária; (iii) se há contradição quanto à interpretação de ação de cobrança como indicativo de capacidade financeira; (iv) se o acórdão estaria fundado em presunções, carecendo de fundamentação adequada; (v) se há nulidade decorrente do cabimento dos embargos de declaração manejados pela parte contrária contra decisão monocrática.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, uma vez que a decisão monocrática foi anulada por ausência de contraditório, tendo o colegiado apreciado a matéria de forma ampla.

4. Inexistente erro material, pois não se afirmou ausência total de documentos, mas sim omissão relevante no conjunto probatório bancário apresentado.

5. A confissão de empréstimo vultoso em espécie, com juros mensais, é elemento apto a afastar a alegada hipossuficiência jurídica, não havendo contradição com decisões anteriores.

6. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, com análise das provas sob a ótica da boa-fé processual e do contraditório.

7. Não há nulidade quanto ao manejo dos embargos de declaração contra decisão monocrática, os quais são expressamente admitidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício formal específico, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A divergência entre decisão monocrática anulada e acórdão colegiado não configura contradição passível de correção por embargos. 3. A análise de conjunto probatório e valoração de provas não se sujeita à rediscussão por meio de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1030226-17.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
CINTIA APARECIDA BERTE.

EMBARGADO:
SERGIO PETRONIO PAGANINI.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por
Cíntia Aparecida Berté
em face do acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Privado
nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 1030226-17.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
, formulado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e outros pedidos.

No acórdão ora embargado, a Turma Julgadora negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, e que, no caso concreto, elementos constantes nos autos, como a atribuição de valor elevado à causa (R$ 80.000.000,00), existência de múltiplas contas bancárias ativas, ajuizamento de ação de cobrança com confissão de empréstimos vultosos e declaração de renda bruta de até R$ 15.000,00 mensais, afastariam tal presunção.

Nos presentes embargos, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
obscuridade, contradição, omissão e erro material
no acórdão embargado, com requerimento de efeitos
infringentes e prequestionadores
.

Alega, entre outros pontos:

A Contradição externa em relação à
decisão monocrática anterior
, que havia deferido a gratuidade com base nos mesmos elementos fáticos posteriormente revalorizados pela Turma de forma inversa, o erro material quanto à suposta omissão de extratos bancários, os quais afirma terem sido integralmente juntados aos autos, inclusive com pesquisa SISBAJUD.

Sustenta a ausência de análise adequada dos documentos apresentados, com inversão da valoração da ação de cobrança ajuizada em 2019 e a irregularidade processual, por suposta ofensa à
taxatividade recursal
do art. 1.015, V, do CPC, ao admitir-se embargos contra decisão concessiva de gratuidade anteriormente proferida.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e restabelecer o benefício da justiça gratuita; alternativamente, que se reconheçam as omissões, contradições e obscuridades para fins de viabilização dos recursos excepcionais, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada (Id. 323885882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por
Cíntia Aparecida Berte
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento
manejado contra decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça
, por reconhecer elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte embargante.

No recurso integrativo, a embargante sustenta a existência de
vícios formais
, notadamente
contradição, obscuridade, omissão e erro material
, além de pleitear
efeitos modificativos e prequestionamento
de diversas normas constitucionais e infraconstitucionais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre delimitar o
âmbito cognitivo dos embargos de declaração
, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, restringe-se à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Não se presta, portanto, à mera reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento, tampouco à rediscussão do mérito da causa.

Examinando os fundamentos do acórdão embargado e os argumentos deduzidos, passo à apreciação dos pontos alegadamente viciados.

A embargante aponta contradição externa entre o acórdão colegiado e decisão monocrática anteriormente proferida no mesmo agravo de instrumento, a qual havia deferido o benefício da justiça gratuita.

Todavia, não assiste razão.

É certo que a decisão monocrática em questão foi anulada
por meio de embargos de declaração do agravado
, sob o fundamento de ausência de contraditório substancial, retornando-se o feito ao julgamento colegiado com apreciação ampla do mérito recursal.

Nesse contexto, a divergência entre a decisão singular e o acórdão colegiado decorre da
reavaliação do conjunto probatório à luz das contrarrazões apresentadas
, e não de contradição jurídica apta a ser corrigida pela via aclaratória.

A embargante alega, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar a omissão de informações bancárias relevantes, sustentando que todos os extratos teriam sido juntados aos autos, inclusive com pesquisa SISBAJUD.

Contudo, como bem delineado no próprio acórdão,
não se tratou da ausência absoluta de documentos bancários
, mas sim da
omissão de todo o conjunto bancário da embargante.

Dessa forma, não há erro material a ser sanado

. O que se verifica é discordância da parte embargante com a
valoração negativa da prova apresentada
, situação que extrapola os estreitos limites da via aclaratória.

Afirma ainda a embargante que o acórdão incorreu em contradição ao considerar a existência de ação de cobrança como indício de capacidade financeira, ao passo que decisão anterior teria reconhecido tratar-se de crédito frustrado, extinto sem julgamento de mérito por ausência de pagamento de custas.

Mais uma vez, não há contradição.

O fundamento do acórdão não se baseou no resultado da ação de cobrança, mas sim na
confissão expressa da embargante quanto ao empréstimo de R$ 237.000,00 com juros mensais de 2%
,
revelando
movimentação econômica substancial e atuação financeira paralela em espécie
, incompatível com o estado de pobreza jurídica invocado.

O colegiado, portanto, analisou o contexto fático sob ótica distinta e mais ampla, considerando os elementos probatórios à luz do contraditório e da boa-fé processual.

A divergência interpretativa, nesse cenário, também não configura vício formal sanável por embargos.

A embargante sustenta que o acórdão estaria lastreado em presunções, sem exame adequado da prova, o que o tornaria nulo por fundamentação aparente.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

O voto condutor expôs de forma clara e concatenada os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a conclusão pela
inexistência de vulnerabilidade econômica
, com expressa menção à renda mensal declarada, à existência de 14 contas bancárias, à movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência e à seletividade na produção documental.

A decisão, portanto, encontra-se
devidamente fundamentada
, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, inexistindo qualquer vício de motivação.

Por fim, a parte embargante sustenta que a insurgência contra a decisão monocrática que deferiu a gratuidade da justiça seria incabível, por violar o art. 1.015, V, do CPC.

Também aqui não prospera a pretensão.

O instrumento processual utilizado foi
embargos de declaração
, expressamente admitidos contra qualquer decisão judicial para fins de correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão singular foi anulada, permitindo o regular exame do mérito recursal pela Turma Julgadora.

Inexiste, portanto, nulidade processual.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025